Tribunal: TJES
Processo: 0002083-13.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002083-13.2018.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLITO ANGELO SPADETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, reduzindo a pena definitiva para 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo os demais termos da sentença condenatória.
A defesa alegou omissão quanto à análise da tese de desistência voluntária e à alegada precariedade probatória em plenário, pleiteando efeitos integrativos e prequestionadores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de desistência voluntária; (ii) estabelecer se houve omissão na apreciação da suposta insuficiência de provas para a condenação, em especial diante da alegada ausência de produção probatória em plenário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, tendo enfrentado de forma individualizada e coerente as teses jurídicas suscitadas no recurso de apelação.
A alegação de desistência voluntária foi suscitada originariamente apenas nos embargos de declaração, caracterizando inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
O voto condutor analisou detidamente as provas constantes nos autos, incluindo depoimentos colhidos na instrução e em plenário, laudos médicos e relatos de testemunhas, demonstrando a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo Tribunal do Júri.
O acolhimento das teses defensivas demandaria revaloração do conjunto probatório, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência.
O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, não sendo os aclaratórios o meio adequado para reexame do mérito da decisão colegiada
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivo relevante citado
:
CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14.06.2022; TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 06.07.2022; TJES, EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 25.05.2022; TJES, EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 16.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLITO
Â
NGELO SPADETO
em face do v. acórdão (ID 12524494), proferido por esta colenda Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, reduzindo a pena definitiva do ora embargante para 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

Nas razões recursais (ID 12609569), a defesa sustenta a existência de omissão no v. acórdão, já que nada foi alentado quanto à possibilidade de desistência voluntária e o fato de não ter sido produzida qualquer prova em plenário
.

Dessa maneira, almeja “o acolhimento dos embargos, como efeito integrador e de prequestionar, para dissipar as omissões no julgamento levado a efeito, quais sejam: i) análise da desistência voluntária apta a oportunizar a cassação do veredito e, via de consequência, submeter o embargante a novo julgamento; ii) precariedade das provas para fins da condenação em cotejo com o déficit da defesa produzida em plenário”.

Pois bem. O fundamento de validade para os aclaratórios encontra respaldo no art. 619, do Código de Processo Penal, o qual admite sua oposição nas hipóteses em que a decisão judicial contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido, observa-se que o voto condutor do acórdão ora embargado, com a devida vênia, não apresenta qualquer dos vícios apontados pela defesa. O referido julgado revela-se suficientemente fundamentado e consubstancia adequada apreciação das teses jurídicas trazidas aos autos, restando evidente a intenção do embargante de rediscutir o mérito da demanda, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.

No caso em apreço, verifica-se que o v. acórdão impugnado efetivamente enfrentou a matéria suscitada no presente recurso, de forma individualizada e coerente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado. A conclusão diversa daquela almejada pelo embargante não configura omissão, mas tão somente o descontentamento com o resultado do julgamento, razão pela qual inexiste ponto a ser esclarecido.

Ressalte-se, por oportuno, que o voto de relatoria examinou detidamente as provas coligidas ao longo da instrução, notadamente aquelas apresentadas em plenário do Tribunal do Júri, não havendo qualquer omissão quanto à análise da tese de insuficiência probatória. Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência do vício alegado pela defesa. Confira-se:

“No ponto, aduz que ‘o acervo probatório dos autos não permite extrair juízo de certeza quanto a autoria do suposto crime, ainda que não há nos autos a notícia de uma terceira pessoa no local, como de fato não havia, porém, a negativa de autoria do apelante é alicerçada sobretudo pelo depoimento da própria suposta vítima a qual afirma não se recordar de ter sido agredida pelo apelante.’.

Além disso, destaca que “a suposta vítima vai além, afirma que ela própria iniciou a discussão, tendo dado uns tapas no rosto do apelante, por não gostar que o mesmo estava mexendo nos armários da cozinha e que ao sair, tropeçou e caiu”.

Ou seja, em linhas gerais, entende a defesa que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas constantes nos autos, restando evidente que o julgamento do apelante deve ser anulado, para que este seja novamente julgado pelo Tribunal Popular do Júri.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, através do disposto no Boletim Unificado nº 36961953, de fls. 06/08, prontuários médicos da vítima, às fls. 48/51 e 59/62, pelo laudo de exame de lesões corporais, à fl. 67, e no Relatório Final de Inquérito Policial nº 001/2018 (fls. 72/74).

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão para se alterar a conclusão alcançada. O que se verifica, em verdade, é a irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

No ponto, a testemunha João Ferreira da Silva Júnior afirmou que estava trabalhando na casa vizinha quando ouviu gritos e viu o acusado brigando com a esposa. Disse ainda, que ouviu um barulho, como se algo tivesse sido quebrado, mas não soube precisar objeto, viu socos e, depois da vítima caída, viu o acusado lhe desferindo chutes na região da cabeça com intensidade.

De igual forma, o enfermeiro socorrista do SAMU, Rubens Vinícius Siqueira Vargas, ao ser ouvido antes da prolação da sentença de pronúncia, disse que quando atendeu a ocorrência, a vítima estava machucada, com sangue no rosto e nas vestes, apresentava lesão corto contusa, bastante sangue, edema no olho, sendo atendida e depois transferida para Vitória, estava consciente durante o atendimento, reclamando de dores de cabeça.

Além disso, ainda na fase do judicium accusationis, ou seja, durante o sumário de culpa, restou evidenciado que, “no momento dos fatos Yharley Raphael da Rocha Bertomore, de apenas 08 (oito) anos estava dentro do carro da vítima e viu quando Carlito quebrou dois pratos na cabeça da ‘tia’ Júlia, ‘que tia Júlia caiu no chão e não mexia mais’ e por estar com muito medo foi correndo para casa”.

E não é só. Posteriormente, na segunda sessão do Tribunal do Júri, e após terem sido distribuídas cópias da decisão de pronúncia e do relatório do processo aos integrantes do Conselho de Sentença, o Ministério Público de 1º grau não arrolou qualquer testemunha, enquanto a defesa dispensou todas aquelas por ela arroladas, prevalecendo tão somente o depoimento da vítima prestado em audiência de instrução e julgamento e do informante Carlito Ricardo Uliana Spadeto (ouvido na primeira sessão plenária).

Desse forma, entendo válido ressaltar que o apelante sempre admitiu que estava no local dos fatos. Além disso, confirmou também que não havia uma terceira pessoa no mesmo lugar, e que teve um desentendimento com a vítima naquele horário. Ou seja, as insistentes e repetidas transcrições de trechos de depoimentos de determinadas testemunhas, que sugerem supostas contradições, em verdade, não servem de amparo para que a tese defensiva de ocorrência de uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos possa prosperar.

Isto porque, diante das circunstâncias em que se desenvolveram os fatos delituosos – com exceção da criança que estava no interior do veículo e do Sr. João Ferreira da Silva Júnior – nenhuma das demais testemunhas (incluindo os filhos do casal e outros familiares) presenciaram as agressões, tendo, portanto, um caráter periférico e residual para o deslinde da presente quaestio.

Nessa perspectiva, as próprias afirmativas do recorrente de que teria sido inicialmente agredido com tapas pela vítima, por questões relativas a um armário e que a ofendida não se lembraria da sequência lógica dos fatos, repercutem de maneira irrisória diante de todo restante do arcabouço probatório produzido, não merecendo, por consequência, ser invocada a aplicação do princípio in dubio pro reo no caso concreto, eis que, aos responderem ao primeiro, segundo e quinto quesitos formulados, os jurados afastaram, com integral sobriedade, autonomia e independência, qualquer dúvida que tenha supostamente permanecido, concluindo, destarte, que a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de fl. 67, principalmente na cabeça, que o réu foi o autor de tais lesões e que este não agiu mediante relevante valor moral (ter sido traído) ou sob violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, qual seja, ter levado um tapa no rosto.

Nessa linha, conforme bem pontuado nas contrarrazões recursais, em verdade, o único ponto que permanece sem o total esclarecimento é o fato de o apelante, depois de agredir covardemente a vítima, ter ido “para sítio, só recebendo notícias sobre ela 03 (três) dias após o ocorrido, ou seja, nem buscou saber sobre a situação da mulher que conviveu com ele por tanto tempo, mãe de seus filhos e que, repito, segundo ele, teria sofrido apenas ‘um acidente’.”.

Destarte, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos, não havendo falar em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal”.

Quanto à alegação de ausência de enfrentamento da tese relativa a suposta ocorrência de desistência voluntária, e conforme consignado na manifestação ministerial, “verifica-se que a referida tese foi suscitada originariamente apenas em sede de embargos de declaração, o que caracteriza verdadeira inovação recursal, vedada em nosso ordenamento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Assim, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração — especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam sua adequada interposição — não pode ser utilizada, sob pena de grave desvio da finalidade jurídico-processual do instituto, como meio de rediscussão do mérito de julgamento já realizado de forma regular, cujo acórdão não apresenta vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Desse modo, revela-se inviável a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de revisar teses jurídicas adotadas pelo órgão julgador, visando à modificação do conteúdo da decisão para atender ao interesse do embargante, sob pena de desvirtuamento da finalidade precípua desse instrumento recursal. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)